Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701776-62.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ELIAS MARQUES REBOUÇAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou os réus pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal grave, praticados em contexto de briga de bar. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos e se a conduta de um dos acusados foi de menor importância. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos. 4. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, como no caso dos autos. 5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria, no que se refere à tentativa. Defende que a pena seja reduzida em 2/3 (dois terços) no crime cometido contra a vítima Luan, e 1⁄2 (metade) no crime cometido contra a vítima Custódio, considerando-se a tentativa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Na terceira fase, o magistrado a quo reconheceu a causa de diminuição em razão da tentativa (art. 14, II, do CP), reduzindo a pena em 1/2, o que levou a uma reprimenda final 6 anos de reclusão. Nada a alterar, uma vez o quantum de diminuição aplicado pelo magistrado está devidamente justificado pela análise do corpo de delito da vítima, que detalhou as lesões ao ofendido e as consequências dos golpes de faca para sua saúde, razão pela qual a fração de diminuição se mostra razoável e proporcional. Assim, mantenho a pena definitiva em 6 anos de reclusão em relação à tentativa de homicídio contra a vítima LUAN [...] Na terceira fase, o magistrado a quo reconheceu a causa de diminuição em razão da tentativa (art. 14, II, do CP), reduzindo a pena em 1/3, o que levou a uma reprimenda final 8 anos de reclusão. Nada a alterar, uma vez o quantum de diminuição aplicado pelo magistrado está devidamente justificado pela análise do corpo de delito da vítima, que detalhou as lesões ao ofendido e as consequências dos golpes de faca para sua saúde, destacando o perigo de vida à vítima CUSTÓDIO (id. 62920395, p.2), razão pela qual a fração de diminuição se mostra razoável e proporcional. Assim, mantenho a pena definitiva em 8 anos de reclusão em relação à tentativa de homicídio contra a vítima CUSTÓDIO” (Id 63649688). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016